Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-90.2022.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000605-90.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIO ESTEVANO DE OLIVEIRA - CPF: 432.526.211-34 (APELANTE), JUVENAL PEREIRA DA SILVA (APELADO), JUVENAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.954.611-84 (APELADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), JOSÉ DOURVAL DA SILVA (ASSISTENTE), ANDRE DA GUIA DE ALMEIDA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação demarcatória de imóvel rural, sob fundamento de ausência de interesse processual do autor, diante da inexistência de prova de propriedade na matrícula do imóvel. O autor, contudo, figura como herdeiro na certidão de partilha juntada aos autos, e sustenta haver erro material na omissão de seu nome na matrícula nº 9.290 do Cartório de Registro de Imóveis de Poconé-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro formal da propriedade do autor na matrícula do imóvel inviabiliza, de plano, a ação demarcatória; e (
ii
) estabelecer se a sentença de extinção violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, previstos nos
arts
. 9º e 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de registro formal do autor como proprietário na matrícula do imóvel não afasta, por si só, o interesse processual, quando há elementos documentais que o indicam como herdeiro legítimo e possível titular de parte ideal do bem.

A extinção do processo sem que fosse oportunizada a manifestação do autor sobre a ausência de registro e sem a adoção de medidas instrutórias para esclarecimento da questão caracteriza cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

O juízo deve instar as partes sobre eventual dúvida registral e viabilizar instrução adequada, como a oitiva do Cartório de Registro de Imóveis, nos termos dos
arts
. 9º e 10 do CPC.

A ação demarcatória é cabível para correção de divergência entre a realidade fática e os limites ou confrontações constantes da matrícula, inclusive quando há erro material decorrente de omissão no registro imobiliário, conforme precedentes do STJ.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de utilização da ação demarcatória como instrumento eficaz para sanar incertezas quanto aos limites e à titularidade do imóvel, quando não for viável a ação possessória ou reivindicatória, pela ausência de individualização precisa do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de registro formal do autor na matrícula imobiliária não afasta, por si só, o interesse processual na ação demarcatória, quando demonstrada sua condição de herdeiro e alegada a existência de erro registral.

Viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa a sentença que extingue o processo sem oportunizar manifestação prévia das partes sobre fundamento não debatido.

A ação demarcatória é meio processual cabível para correção de divergências entre os limites e a realidade fática, inclusive em caso de erro material na transcrição de dados sucessórios na matrícula.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10 e 946, I; CC, art. 1.297; Lei nº 6.015/73,
arts
. 212 e 213, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 759.018/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.05.2009; STJ, REsp 662.775/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 04.06.2009; TJSP, Apelação Cível 0049481-33.2012.8.26.0576, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 20.10.2020; TJPR, AI 0032356-37.2017.8.16.0000, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 28.02.2018.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000605-90.2022.8.11.0028

APELANTE: JULIO ESTEVANO DE OLIVEIRA

APELADO: JUVENAL PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
Julio

Estevano
de Oliveira,
contra sentença que

julgou extinta, sem resolução de mérito, a
A
ção de
D
emarcação de terra particular c/c manutenção de posse por ele ajuizada em face de
Juvenal Pereira da Silva.

Em síntese,
alega que a sentença padece de vício insanável por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa (art. 10, CPC).

Sustenta que, embora tivesse sido fixado como ponto controvertido apenas
"a demarcação da área do imóvel de matrícula nº 9.290"
, não foi oportunizada específica manifestação acerca do erro existente no registro imobiliário em não contemplar seu nome como proprietário.

Aponta, ainda, precedentes no sentido de que eventuais divergências entre a realidade registral e a situação fática podem ser dirimidas por meio da ação demarcatória.
Pede seja provido o recurso e anulada a sentença a fim de que seja oportunizado ao Apelante a devida manifestação sobre o erro existente no registro imobiliário, deferindo a produção de perícia e ofício ao Cartório do 1º
Ofício
de Poconé/MT
.

N
as contrarrazões
, o
apelado
Juvenal Pereira da Silva
(
id
273933904), refuta a alegação de

legitimidade do autor para o ajuizamento da ação demarcatória. Argumenta que, não constando o nome do apelante na matrícula imobiliária, este não detém a propriedade do imóvel rural objeto da demanda, razão pela qual se revela parte ilegítima (art. 330, II, CPC).
Pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

No caso em exame, a sentença julgou extinta a ação,
pela ausência de interesse processual,
porque entendeu pela
ausência da prova de propriedade do autor
/apelante
sobre o imóvel rural objeto da lide, matriculado sob o nº 9.290 no Cartório de Registro de Imóveis de Poconé-MT
.
Isto é, entendeu-se que a ausência de registro inviabilizaria o prosseguimento da ação.

Com efeito, o
imóvel consta na matrícula nº 9.290, do Cartório de Registro de Imóveis de Poconé-MT, sem o nome do apelante registrado como proprietário, embora ele figure como herdeiro na certidão de partilha (id 273932879).

Ocorre que
da
atenta análise dos autos,
verifico que assiste razão ao recorrente quanto à existência de vício procedimental decorrente de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa, previstos nos
arts
. 9º e 10 do C
ódig
o de Processo Civil.

Com efeito, a questão central controvertida na ação de demarcação de terras ajuizada diz respeito à existência, ou não, de suposto erro no registro imobiliário quanto à indicação do autor
Jul
i
o

Estevan
o
de Oliveira como proprietário de parte ideal do imóvel rural objeto da lide.

Isso porque, conquanto o próprio juízo de primeiro grau tenha reconhecido que o apelante consta em certidão extraída dos autos de inventário como herdeiro legítimo do espólio, na matrícula imobiliária do imóvel há omissão quanto a seu nome.

Nesse contexto, revela-se imprescindível a apreciação da controvérsia registral pelo órgão julgador de piso, mediante específica provocação das partes e adoção das providências necessárias ao seu adequado deslinde, tais como, exemplificativamente, oitiva do Cartório de Registro de Imóveis.

Neste contexto, a extinção da ação
por carência de ação, sem que se tenha previamente oportunizado manifestação do autor acerca de tal questão nuclear e providenciado os meios de prova adequados para o seu esclarecimento
, evidencia flagrante cerceamento de defesa.

Por consequência
, é inegável que o juízo de piso proferiu sentença surpresa, na medida em que decidiu com base em fundamento a respeito do qual sequer foi oportunizado às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Destaca-se que de acordo com o art. 212, da Lei nº 6015/73, é possível a retificação

(administrativa ou jurisdicional) de matrícula imobiliária para correção de registro ou de
averbação omissos, imprecisos ou em descompasso com a realidade.

O dispositivo legal subsequente arrola diversas situações em que a retificação é autorizada, dispondo ser ela cabível, a requerimento do interessado,
“no caso de inserção ou alteração de medida
perimetral,
instruído com de que resulte, ou não, alteração de área planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CRA, bem assim pelos confrontantes”
(inciso II).

Ressalto que a
inda que a causa de pedir e o pedido da ação retificação de registro imobiliário não se confundam com os da ação demarcatória, na qual o requerente almeja a fixação de novos limites ou a renovação daqueles já existentes e que se encontrem apagados, dos quais discordam os confinantes, no caso específico dos autos, verifica-se ser possível o manejo da ação demarcatória para a correção da matrícula imobiliária.

Isso porque, consoante alegado pelo apelante e corroborado pelos elementos probatórios anexados, há divergência entre o registro constante da matrícula e a certidão de formal de partilha que o indica como proprietário de parte ideal do imóvel, decorrente de suposto erro material do Cartório de Registro de Imóveis na transcrição dos dados sucessórios.

Nesse contexto, a ação demarcatória se revela cabível com o objetivo de promover o necessário saneamento registral, mediante específica instrução probatória e atuação do juízo na qualidade de diretor do processo.

A corroborar esse entendimento
, a jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO E/OU DEMARCATÓRIA E/OU ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REIVINDICATÓRIA
.

Recurso interposto pelos autores em face de sentença de improcedência. Nulidade por ausência de citação de confrontante da área
demarcanda
. Precedente. Ainda, a prova pericial não esclareceu os pontos controvertidos.
Necessidade de complementação da prova. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO".
(v.34026). (
TJSP; Apelação
Cível 0049481-33.2012.8.26.0576; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2020; Data de Registro: 21/10/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA DE IMÓVEIS RURAIS C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTROS PÚBLICOS - INSURGÊNCIA EM FACE DA REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - CABIMENTO DA AÇÃO -
ALEGAÇÕES DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS LIMITES DESCRITOS NOS TÍTULOS DOMINIAIS E A REALIDADE FÁTICA E DE EQUÍVOCO NAS CONFRONTAÇÕES DESCRITAS NAS MATRÍCULAS - INCERTEZAS QUE JUSTIFICAM A PROPOSITURA DA DEMARCATÓRIA
- PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA OU REIVINDICATÓRIA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA - LEGITIMIDADE AD CAUSAM CONSTATADA - TEORIA DA ASSERÇÃO -
ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS DOS LOTES DESCRITOS NA INICIAL E EQUÍVOCOS SUCESSIVOS NAS CONFRONTAÇÕES - PRETENSÃO QUE ENGLOBA EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA.
" (TJPR -
número do processo 0032356-37.2017.8.16.0000 -
17ª
C.Cível
- AI - 1737113-4 - Mandaguaçu - Rel.: Des. Rosana Amara Girardi Fachin -
Unân
. - J. 28.02.2018)

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS LIMITES E CONFRONTAÇÕES DEFINIDOS NOS TÍTULOS DOMINIAIS E A

REALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 946, I,

DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.

1. A ação demarcatória é cabível, mesmo quando definidos

os limites divisórios, ainda restando dúvidas sobre sua

correção e, principalmente, discordância entre o título de

domínio e a realidade.

2. Por isso que, havendo divergência entre a verdadeira linha

de confrontação dos imóveis e os correspondentes limites

fixados no título dominial, cabível a ação demarcatória para

eventual estabelecimento de novos limites (art. 946, I, do

CPC c/c art. 1.297 do CC). Precedentes.

3. Em face da imprecisão da linha divisória, não seria

possível intentar a ação reivindicatória, pois, para tanto, é

necessária a perfeita individuação da coisa reivindicada, o

que não ocorre na espécie.

(...)
(
REsp 759.018/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2009,
DJe

18/05/2009
)
.

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DEMARCATÓRIA –

TÍTULO DOMINIAL DIFERENTE DA REALIDADE – CABIMENTO.

É cabível

ação de demarcação, por ser meio processual eficaz para

individualização do bem e determinação dos limites da

propriedade, para se dirimir controvérsia entre o título

dominial e marcos divisórios. Recurso especial conhecido e
i
mprovido.”
(
REsp 662.775/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009,
DJe

29/06/2009
)
.

Assim,
admite
-se
a possibilidade de correção de eventuais divergências entre o registro imobiliário e a
situação fática mediante o ajuizamento de ação demarcatória, consoante os arestos
acima descritos
.

Por todo o exposto, forçoso reconhecer que a sentença recorrida, ao extinguir prematuramente o feito sem apreciação da questão nuclear e sem ensejar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, incorreu em vício processual insanável, razão pela qual merece reforma.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida,
determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que seja oportunizado ao autor exercer o contraditório e a ampla defesa acerca da alegada falha registral concernente à indicação de sua condição de proprietário,
adotando-se as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025